Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ART. 46 CPC. DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. ACESSO AO JUDICIÁRIO. FACILITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA CURATELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A competência para processar e julgar a ação de interdição é do domicílio do interditando, conforme dispõe o art. 46 do CPC.
2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, a matéria está pacificada “no sentido de que a competência para processar e julgar ações de interdição e curatela é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da perpetuatio juridiciones” (CC 191.675-SP, Relator Ministro Marco Buzzi, DJE 24/10/2022).
3. O fato do interditando passar alguns dias do mês descansando em chácara de sua propriedade situada em Alto Paraíso – GO não tem o condão de alterar a competência, pois, existindo duplo domicílio do interditando, ele poderá ser demandando em qualquer um deles, conforme prevê o art. 46, § 1o, do CPC.
4. A manutenção da ação de interdição na Justiça do Distrito Federal atende ao melhor interesse do incapaz, bem como visa à facilitação do acesso ao Poder Judiciário e a necessidade de fiscalização da curatela, mormente porque é no Distrito federal que se situa a residência familiar e onde o réu realiza todos os seus tratamentos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.